Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724734-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SANTOS VIEIRA DA CUNHA, VERONICA CHAVES VIEIRA DA CUNHA AGRAVADO: ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO PERTENCER, RONALDO BATISTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS ALBERTO BENTO D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator